Tribunal: TJDFT
Processo: 0722119-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INADEQUAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIDADE DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de aplicação de medidas executivas atípicas — suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito — contra a executada, ora agravada, no curso de cumprimento de sentença, com fundamento na suposta ostentação de elevado padrão de vida e inadimplemento de dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade, adequação e proporcionalidade da imposição de medidas executivas atípicas — suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito — como meio coercitivo para o adimplemento da obrigação pecuniária, diante da ausência de prova inequívoca de sua utilidade e eficácia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a adotar medidas executivas atípicas, desde que adequadas, necessárias e proporcionais à finalidade de assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos limites dos direitos fundamentais.
4. O STF, ao julgar a ADI 5941, declarou constitucional o referido dispositivo, condicionando sua aplicação à observância do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.
5. O STJ, no REsp 2.043.328/SP, estabelece que a adoção de medidas executivas atípicas exige a existência de indícios de patrimônio expropriável e fundamentação específica quanto à sua adequação e subsidiariedade, com esgotamento prévio das medidas típicas.
6. No caso concreto, inexiste prova de que a executada possua CNH válida, cartões de crédito ativos ou passaporte, tampouco se comprova que tais medidas sejam úteis ou eficazes à satisfação da obrigação.
7. A simples ostentação em redes sociais não configura, por si só, indício suficiente de ocultação de bens ou de má-fé, tampouco legitima a imposição de restrições que afetem o direito de locomoção ou o exercício de atos da vida civil.
8. Já houve tentativa frustrada de bloqueio de cartões de crédito, o que reforça a ineficácia prática da medida no caso em exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A imposição de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige a demonstração concreta de sua adequação, necessidade e proporcionalidade à satisfação da obrigação.
2. A mera ostentação de padrão de vida nas redes sociais não constitui, isoladamente, fundamento suficiente para suspensão de CNH, apreensão de passaporte ou bloqueio de cartões de crédito.
3. A ausência de prova de titularidade de documentos e de efetividade das medidas atípicas inviabiliza sua aplicação no curso da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.019, I; 139, IV; 300; 805, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI no 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.03.2022.
STJ, REsp no 2.043.328/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.04.2023, DJe 20.04.2023.
TJDFT, Acórdão no 1984498, AI no 0726794-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 26.03.2025.
TJDFT, Acórdão no 1745539, AI no 0722734-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 16.08.2023.
TJDFT, Acórdão no 1774939, AI no 0719609-53.2023.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 18.10.2023.